Tribunal: STJ
Processo: 5320422-91.2016.8.09.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1908924 - GO (2020/0320182-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
R.P/ACÓRDÃO
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
PROCURADOR
: DIVO
AUGUSTO
PEREIRA
ALEXANDRE
CAVADAS
-
GO047817A
ADVOGADO
: FÁBIO ANDRÉ COUTINHO - GO030567
RECORRIDO
: CONDOMINIO EDIFICIO PARTHENON CENTER
ADVOGADOS
: LUZIA HELENA DE OLIVEIRA ALVES FRANÇA - GO039821
PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO - GO048070
EMENTA
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS
CONDOMINIAIS.
CONTRATO
PRIVADO
FIRMADO
PELA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
CONVENÇÃO
CONDOMINIAL.
APLICABILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Os contratos de direito privado firmados pela Administração Pública se
submetem, em regra, às normas de direito civil aplicáveis.
2. Na hipótese, a Administração Pública ao realizar um negócio de direito
privado - a compra e venda de imóvel integrante de condomínio edilício -,
sujeita-se aos termos aplicáveis aos demais condôminos, devendo prevalecer,
quanto à cobrança de taxas condominiais, o disposto na respectiva Convenção
de Condomínio.
3. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, após o voto do relator
conhecendo do recurso e dando-lhe provimento e o voto divergente do Ministro Raul Araújo
negando provimento ao recurso especial, por maioria, negar provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo, que lavra o acórdão.
Votou vencido o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Votaram com o Sr. Ministro Raul Araújo os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
06 de maio de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA48330945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/06/2025 18:15:12
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 9b5e189e-eb78-439e-b568-64de881c0035

Documento eletrônico VDA48330945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/06/2025 18:15:12
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 9b5e189e-eb78-439e-b568-64de881c0035

RECURSO ESPECIAL No 1908924 - GO (2020/0320182-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
PROCURADOR
: DIVO AUGUSTO PEREIRA ALEXANDRE CAVADAS -
GO047817A
ADVOGADO
: FÁBIO ANDRÉ COUTINHO - GO030567
RECORRIDO
: CONDOMINIO EDIFICIO PARTHENON CENTER
ADVOGADOS
: LUZIA HELENA DE OLIVEIRA ALVES FRANÇA -
GO039821
PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO - GO048070
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE
DÉBITO CONDOMINIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
ENTE PÚBLICO. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Município de Goiânia contra acórdão do
Tribunal de Justiça de Goiás que deu provimento ao apelo do condomínio em
embargos à execução de débito condominial referente a uma vaga de garagem,
determinando a aplicação de juros e correção monetária conforme convenção
condominial.
2. O Tribunal de origem entendeu que a relação jurídica entre as partes é de
natureza privada, afastando a aplicação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997.
Assim, determinou a aplicação dos encargos previstos na convenção condominial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, tratando-se de relação jurídica de
natureza privada em que a Fazenda Pública municipal assume obrigações com o
Documento eletrônico VDA47293476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/05/2025 15:07:56
Código de Controle do Documento: 18eae1ad-0115-4bec-8302-99da2ef3953a

particular, deve prevalecer o que consta da convenção condominial ou o disposto
no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009,
estabelece que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, os encargos de mora
devem seguir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança.
5. A norma visa padronizar os encargos de mora impostos à Fazenda Pública,
conferindo previsibilidade e preservando o equilíbrio orçamentário, devendo
prevalecer sobre disposições de caráter geral, em atenção ao princípio da
especialidade.
6. As convenções de condomínio, enquanto negócios jurídicos privados, não
podem impor regras vinculantes à Fazenda Pública em matéria de encargos de
mora, quando essas obrigações forem submetidas a cobrança judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido, ficando invertida a sucumbência.
Tese de julgamento: "1. O art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 prevalece sobre
disposições de convenções condominiais em matéria de encargos de mora
aplicáveis à Fazenda Pública. 2. As convenções de condomínio não podem impor
regras vinculantes à Fazenda Pública em matéria de encargos de mora, quando
essas obrigações forem submetidas a cobrança judicial".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.494/1997, art. 1o-F; Lei n. 11.960/2009.
STJ, Tema n. 905.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
com fundamento no art. 105, III, e , da Constituição Federal, contra acórdão do
a
c
Documento eletrônico VDA47293476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/05/2025 15:07:56
Código de Controle do Documento: 18eae1ad-0115-4bec-8302-99da2ef3953a

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em apelação nos autos de embargos à
execução. O acórdão recorrido foi assim ementado (fl. 90):

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA DE
CONDOMÍNIO. ENTE PÚBLICO. RELAÇÃO PRIVADA. JUROS DE MORA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
CONVENÇÃO
CONDOMINIAL.
APLICABILIDADE DO ART. 1°-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO
CONFERIDA PELA LEI 11.960/2009. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
MANUTENÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1- Por se tratar de relação privada, em que a Fazenda Pública Municipal
contratou com o particular e aceitou os termos pactuados, deve prevalecer o que
consta no mencionado termo.
2- Tendo em vista que o contrato contém previsão específica acerca dos
encargos incidentes no caso de atraso de pagamento das taxas condominiais (juros
de mora de 1% ao mês e multa de 2%) não há que se falar em incidência do regime
geral de atualização das dívidas da Fazenda Pública.
3- Conforme previsto na Convenção Condominial, a correção monetária se
dará pelos mesmos índices aplicados aos débitos judiciais, qual seja, artigo 1°-F da
Lei n° 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n° 11.960/2009.
4-
Conquanto o Supremo Tribunal Federal haja declarado a
inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97,
no âmago das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, em momento posterior, afetou o RE n°
870.947/SE ao regime da repercussão geral, a fim de fixar o alcance da declaração
da inconstitucionalidade, procedida, sinalizando sua limitação aos precatórios
judiciais. Assim, ao menos, por ora, a correção monetária aplicada aos débitos
fazendários deverá permanecer sob as balizas do artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, na
redação dada pela Lei n° 11.960/2009.
4- Mantém-se a verba honorária sucumbencial fixada na sentença, uma vez
observada a legislação pertinente (artigo 85, parágrafos 2° e 8°, do Código de
Processo Civil de 2015), bem como os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
5- Com o provimento do apelo, a inversão do ônus da sucumbência é medida
que se impõe.
6- APELO CONHECIDO E PROVIDO.

O feito ficou sobrestado na origem, na pendência do julgamento dos
recursos representativos da controvérsia, a saber: REsp n. 1.492.221/PR, REsp n.
1.495.144/RS e REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905).
Documento eletrônico VDA47293476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/05/2025 15:07:56
Código de Controle do Documento: 18eae1ad-0115-4bec-8302-99da2ef3953a

Após o trânsito em julgado dos recursos repetitivos mencionados, o feito
foi submetido a nova apreciação do órgão julgador, que manteve inalterado o
acórdão anterior em julgado assim ementado (fl. 170):

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME PREVISTO NO ART. 1.040, INCISO II,
DO CPC. PRONUNCIAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM
SEDE DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 905. APLICAÇÃO DO ART. 1o-F
DA LEI N. 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009.
DÍVIDA DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA
EXCLUSIVAMENTE PRIVADA. TAXA CONDOMINIAL. TESE NÃO
ABORDADA NO JULGAMENTO DOS RECURSOS REPRESENTATIVOS DA
CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO
PARADIGMA E O ACÓRDÃO RECORRIDO. INCOMPORTABILIDADE DO
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. Conforme inteligência do art. 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil, publicado o acórdão paradigma proveniente de
repercussão geral ou de recurso repetitivo, o órgão que proferiu o acórdão recorrido
reexaminará o recurso anteriormente julgado, caso haja contrariedade à orientação
do tribunal superior. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar, em sede de recurso
repetitivo, a tese relativa ao Tema 905, estabeleceu, à luz do art. 1o-F da Lei n. 9.494
/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), quais os índices e taxas concernentes
à correção monetária e aos juros de mora que são aplicáveis à Fazenda Pública, em
relação a débito de condenações judiciais de natureza administrativa, previdenciária
ou tributária. 3. Naquele julgado, não restou abordada a tese adotada pelo acórdão
recorrido, consubstanciada na prevalência do instrumento particular, no que
concerne aos consectários legais, quando se tratar de relação jurídica de natureza
exclusivamente privada, em que a Administração aceita os termos de convenção
condominial. 4. Evidencia-se inexistente a divergência entre o acórdão paradigma e
o acórdão recorrido e, portanto, não há falar em exercício do juízo de retratação.
ACÓRDÃO RATIFICADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.

No recurso especial, o Município de Goiânia alega violação do art. 1°-F
da Lei n. 9.494/1997 ao argumento de que a correção monetária e os juros de mora
devem seguir os índices aplicáveis à Fazenda Pública, e não aqueles previstos na
convenção condominial.
Argumenta que, "Ainda que o contrato administrativo celebrado preveja
mecanismos típicos de avenças privadas, a presença da Administração Pública em
um dos polos atrai a aplicação de mecanismos próprios do direito público" (fl.
109). Aduz que, tratando-se de condenação judicial, o cálculo dos encargos
Documento eletrônico VDA47293476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/05/2025 15:07:56
Código de Controle do Documento: 18eae1ad-0115-4bec-8302-99da2ef3953a

devidos pela Fazenda Pública deve observar o que determina a Lei n. 9.494/1997,
"independentemente da relação jurídica subjacente que deu origem à demanda" (fl.
110).
Nas contrarrazões, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PARTHENON CENTER
(fls. 98-105) alega que a decisão deve ser mantida, pois a relação é de cunho
privado e a administração pública não possui privilégios, devendo prevalecer a
convenção condominial.
O recurso especial foi admitido (fls. 190-191).
É o relatório.

VOTO
O recurso tem origem em embargos à execução de débito condominial
referente à propriedade de uma vaga de garagem no Edifício Parthenon Center.
A sentença acolheu os embargos à execução ao entendimento de que o §
1o-F da Lei n. 9.494/1997 seria aplicável a todas as execuções contra a Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza, judicial ou extrajudicial, cível ou
trabalhista.
O Tribunal
deu provimento ao apelo do condomínio. Para tanto,
a quo
adotou estes fundamentos (fls. 86-87):

Na espécie, a relação jurídica subjacente celebrada entre os litigantes é de
cunho estritamente privado, porque a Fazenda Pública Municipal contratou com o
particular e anuiu livremente com os termos ajustados, devendo, portanto,
prevalecer o que restou pactuado entre os contratantes.
[...]
Vale lembrar que a Súmula no 260 do Superior Tribunal de Justiça expressa
que "a convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para
regular as relações entre os condôminos".
No caso, a Convenção do Condomínio exequente - de observância obrigatória
não só para os condôminos como para qualquer ocupante de unidade imobiliária -
prevê, especialmente, em sua Cláusula Décima Nona:

Documento eletrônico VDA47293476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/05/2025 15:07:56
Código de Controle do Documento: 18eae1ad-0115-4bec-8302-99da2ef3953a

"
: O condômino que não pagar a sua
Cláusula Décima Nona
contribuição antecipadamente até o dia dez de cada mês em curso, fica sujeito
ao juro moratório de 1% ao mês e multa de 2% sobre o débito, além da
atualização monetária pelos mesmos índices aplicados aos débitos judiciais."

Assim, de acordo com o instrumento em análise, e conforme restou decidido
na sentença recorrida, incidem no caso concreto juros moratórios de 1% ao mês
sobre a dívida exequenda.
Em relação a correção monetária, o julgador
determinou a aplicação da
a quo
Taxa Referencial (TR), até que seja proferida decisão definitiva no RE 870.947/SE.
Como visto, a deliberação diverge, em parte, da Convenção do Condomínio,
que dispõe que a atualização monetária se dará pelos índices aplicados aos débitos
judiciais, aos quais na ausência de determinação expressa devem ser os previstos
pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97.
Assim sendo, mister se faz determinar que "(?) conforme previsto na
Convenção Condominial, a correção monetária se dará pelos mesmos índices
aplicados aos débitos judiciais, qual seja, art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a
(TJGO, 4a Câmara Cível, AC no
redação dada pela Lei no 11.960/2009. (...)"
5268467-21.2016.8.09.0051, de minha relatoria,
DJ de 06-12-2.017).
in
Repita-se que ao Poder Público, em casos que tais, não deve ser concedida
qualquer vantagem relativamente aos demais condôminos, assim sendo a correção
monetária deve se dar segundo os índices aplicados aos débitos judiciais.
Com efeito, conquanto o Supremo Tribunal Federal haja declarado a
inconstitucionalidade parcial, por arrastamento do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, no
âmago das ADIs no 4.357/DF e 4.425/DF, em momento posterior afetou o RE no
870.947/SE ao regime da repercussão geral (tema 810), a fim de fixar o alcance da
declaração de inconstitucionalidade procedida, sinalizando sua limitação aos
precatórios judiciais.
Assim sendo, embora os efeitos da supracitada declaração de
inconstitucionalidade tenham sido fixados de forma prospectiva, considerando o
reconhecimento da repercussão geral do tema, é prudente manter a aplicação da
atualização monetária na forma do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/2009, até o deslinde definitivo da controvérsia, a fim de
evitar decisões conflitantes.
Assente nesses fundamentos, sobre os valores devidos pela municipalidade
entre o inadimplemento das taxas condominiais cobradas, até o efetivo
adimplemento, deverão incidir, a título de atualização monetária, os índices oficiais
do artigo 1o-F
de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, nos termos
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Cinge-se a controvérsia a definir se, tratando-se de relação jurídica de
natureza privada em que a Fazenda Pública municipal assume obrigações com o
particular e aceita os termos de convenção condominial (Súmula n. 260 do STJ),
deve prevalecer o que consta do respectivo instrumento no tocante aos encargos
decorrentes da mora, em observância ao princípio
, ou deve
pacta sunt servanda
prevalecer o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, aplicável às condenações
contra a Fazenda Pública.
Documento eletrônico VDA47293476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/05/2025 15:07:56
Código de Controle do Documento: 18eae1ad-0115-4bec-8302-99da2ef3953a

O recorrente sustenta que a "relação jurídica contratual entabulada, a par
de ser ou não oriunda de contrato administrativo, restou alterada após tornar-se
judicializada, assim como quaisquer relações jurídicas que não são ultimadas pela
via ordinária" (fl. 126).
O Tribunal de origem concluiu que a hipótese presente fundada em
–
relação jurídica de natureza estritamente privada (vínculo condominial) – afastaria
a aplicação do Tema n. 905 do STJ, que fixou quais os índices e taxas
concernentes à correção monetária e aos juros de mora que são aplicáveis à
Fazenda Pública em relação a débito de condenações judiciais de natureza
administrativa, previdenciária e tributária. Invocou ainda a Súmula n. 260 do
STJ ("A convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para
regular as relações entre os condôminos") para reforçar a obrigatoriedade de
observância dos encargos previstos na convenção condominial.
Os fundamentos do acórdão recorrido não prosperam.
O art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação que lhe foi dada pela Lei
n. 11.960/2009, dispõe o seguinte:

Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e
compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento,
dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança.

A norma foi editada em razão do reconhecimento pelo legislador da
necessidade de padronizar os encargos de mora impostos à Fazenda Pública em
condenações judiciais, conferindo previsibilidade e preservando o equilíbrio
orçamentário.
Documento eletrônico VDA47293476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/05/2025 15:07:56
Código de Controle do Documento: 18eae1ad-0115-4bec-8302-99da2ef3953a

Trata-se, portanto, de regra especial e específica, destinada a disciplinar
os encargos de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública,
devendo, portanto, prevalecer sobre disposições de caráter geral, em atenção ao
princípio da especialidade.
Ademais, a Súmula n. 260 do STJ igualmente não se presta a sustentar o
afastamento a Lei n. 9.494/1997 no cálculo dos encargos da mora aplicáveis à
Fazenda Pública. Isso porque a controvérsia que originou a criação do enunciado
cingiu-se à necessidade ou não de registro imobiliário da convenção do
condomínio para sujeitar os condôminos ao cumprimento de seus termos e
pagamento das taxas condominiais previstas. Todavia, não analisou hipótese de
cobrança judicial em desfavor da Fazenda Pública.
De qualquer forma, é certo que as convenções de condomínio, enquanto
negócios jurídicos privados, não podem impor regras vinculantes à Fazenda
Pública em matéria de encargos de mora, quando essas obrigações forem
submetidas à cobrança judicial, já que tais encargos encontram regramento por
legislação especial de natureza imperativa.
Assim, a circunstância de se tratar de relação jurídica de natureza
privada (vínculo condominial) não afasta a aplicação da Lei n. 9.494/1997 na
forma prevista no julgamento do Tema n. 905 do STJ.
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento,
ficando invertida a sucumbência.
É o voto.

Documento eletrônico VDA47293476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/05/2025 15:07:56
Código de Controle do Documento: 18eae1ad-0115-4bec-8302-99da2ef3953a

RECURSO ESPECIAL No 1908924 - GO (2020/0320182-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
PROCURADOR
: DIVO
AUGUSTO
PEREIRA
ALEXANDRE
CAVADAS
-
GO047817A
ADVOGADO
: FÁBIO ANDRÉ COUTINHO - GO030567
RECORRIDO
: CONDOMINIO EDIFICIO PARTHENON CENTER
ADVOGADOS
: LUZIA HELENA DE OLIVEIRA ALVES FRANÇA - GO039821
PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO - GO048070
VOTO-VENCEDOR
O EXMO. SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO:
Trata-se, na origem, de
por
embargos à execução opostos por Município de Goiânia
suposto
em razão da aplicação, no cálculo de atualização da dívida
excesso de execução
decorrente de inadimplemento de taxas condominiais, das regras estabelecidas na Convenção do
Condomínio, pleiteando a incidência de juros de mora conforme regra da Lei que "Disciplina a
aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, altera a Lei no 7.347, de 24 de julho de
, no caso, a norma do
1985, e dá outras providências"
art. 5o da Lei 11.960/2009, que modificou o
, que estabelece os juros de mora no percentual de 0,5% ao mês.
art. 1o-F da Lei 9.494/97
A Lei 9.494/97 aplica-se às relações de direito administrativo que a Fazenda Pública
estabelece com terceiros em geral, como seus contratados, seus servidores públicos, e outras de
natureza previdenciária e tributária, por exemplo.
No entanto, neste caso, trata-se de um contrato típico de Direito Privado, razão pela
qual o caso foi corretamente distribuído e está sendo julgado no âmbito da Segunda Seção desta
Corte.
Quando o Poder Público aluga um imóvel ou efetua uma compra e venda simples,
ele o faz na condição de qualquer locatário ou contratante comum, como qualquer particular,
sem distinção ou diferenciação essencial.
Nesse contexto, não se trata de um contrato de Direito Administrativo em que o
Poder Público possui supremacia contratual sobre o contratado e, portanto, não parece adequado
que ele se beneficie de regras específicas aplicáveis a outras relações jurídicas.
Cito um precedente das Turmas da Primeira Seção (Direito Público) tratando de
matéria semelhante: índices aplicáveis a depender da natureza da condenação (REsp 1.495.144
/RS, Relator
, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
Ministro Mauro Campbell Marques
22/2/2018
).
20/3/2018
Diz o precedente:

“3.1 – condenações judiciais de natureza administrativa em geral [aí ele
estabelece as regras];
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos [também
estabelece regras];
condenações judiciais referentes à desapropriação direta e indireta [aí diz uma
coisa bem interessante].”

Apesar de ser típico da Administração Pública, dizem os órgãos da Primeira Seção:

“No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas, existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da
Lei n. 9.494/1997, (com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.”

De fato, as relações jurídicas possuem diversas naturezas, como previdenciária,
tributária, de servidor público, de contrato administrativo e estatutária. Todas essas naturezas são
de ordem pública e, independentemente de qual seja, normalmente aplica-se a regra do artigo 1o-
F da Lei 9.494/97.
Por isso mesmo, a eg. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, especializada
em Direito Público, realiza distinções entre as diferentes naturezas das obrigações que podem ser
impostas à Fazenda Pública, especialmente quando se trata de natureza administrativa em geral,
da relação com servidores e empregados públicos, ou de desapropriação direta e indireta.
Dessa forma, se, na interpretação do mesmo artigo, a Primeira Seção desta Corte
permite a diferenciação das naturezas e, em relação a algumas delas, ou pelo menos uma delas,
afasta a incidência do artigo 1o-F da referida Lei, a Segunda Seção, no âmbito do Direito
Privado, não pode declarar dever ter o condomínio um tratamento diferenciado para com
determinado condômino, apenas porque é Fazenda Pública e esta invoca regra mais favorável,
inaplicável à relações de direito privado.
Na hipótese, o Poder Público ao realizar um negócio comum, de direito privado - a
compra e venda de imóvel integrante de condomínio edilício -, sujeita-se aos termos aplicáveis
aos demais condôminos, devendo prevalecer, quanto à cobrança de taxas condominiais, o
disposto na respectiva Convenção de Condomínio.
Nessas condições, a Fazenda Pública deve, portanto, obedecer às mesmas regras
impostas a todos os demais condôminos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2020/0320182-6
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.908.924 / GO
Números Origem: 51897742320168090051 532042291 53204229120168090051
PAUTA: 06/05/2025
JULGADO: 06/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator para Acórdão
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI
Secretária
Dra. TAYNAH RODE DA SILVA PETINI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
PROCURADORES
: FÁBIO ANDRÉ COUTINHO - GO030567
DIVO AUGUSTO PEREIRA ALEXANDRE CAVADAS - GO047817A
RECORRIDO
: CONDOMINIO EDIFICIO PARTHENON CENTER
ADVOGADOS
: LUZIA HELENA DE OLIVEIRA ALVES FRANÇA - GO039821
PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO - GO048070
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Condomínio em Edifício - Despesas
Condominiais
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do relator conhecendo do recurso e dando-lhe provimento e o voto
divergente do Ministro Raul Araújo negando provimento ao recurso especial, a QUARTA
TURMA, por maioria, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr.
Ministro Raul Araújo, que lavrará o acórdão. Vencido o Ministro João Otávio de Noronha.
Votou vencido o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.Votaram com o Sr. Ministro
RAUL ARAÚJO os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro
Marco Buzzi.
C542542449542560641740@
2020/0320182-6 - REsp 1908924
Documento eletrônico VDA47273812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TAYNAH RODE DA SILVA PETINI, QUARTA TURMA Assinado em: 06/05/2025 19:48:16
Código de Controle do Documento: F69FAA97-37A8-4777-8B81-21B9460E23B7